Tribunal: STF
Processo: AI 715398
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS 
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.

- A situação de ofensa 
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não 
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal 
   extraordinária. Precedentes.

- Revela-se inadmissível o recurso 
   extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do 
   direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do 
   Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo
   da Constituição da República.